Tribunal: TJDFT
Processo: 0716866-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0716866-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: PEDRO HENRIQUE CAMELO GRANATO IMPETRANTE: PHILIPE BENONI MELO E SILVA, BARBARA MARIA FRANCO LIRA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos advogados BÁRBARA MARIA FRANCO LIRA e PHILIPE BENONI MELO SILVA em favor de PEDRO HENRIQUE CAMELO GRANATO, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, que deferiu pedido da acusação para oitiva de duas novas testemunhas nos autos do processo n. 0722502-77.2024.8.07.0001, após o fim da instrução. Relatam os impetrantes que o pedido de substituição das testemunhas foi apresentado pelo Ministério Público ao fim da audiência de instrução, realizada em 24/2/2025, em virtude da sua insatisfação com as declarações prestadas pelos policiais civis que foram arrolados na denúncia. Salientam que a defesa somente teve acesso a essa informação quando a ata da audiência foi juntada aos autos, causando ainda mais surpresa o pedido apresentado um mês após o ato, em que o Ministério Público solicita não mais a substituição das testemunhas anteriormente ouvidas, mas que os novos agentes policiais indicados (William Wesley e Luciano Oliveira) fossem ouvidos como testemunhas do juízo, sob a alegação de que somente após a oitiva dos policiais que foram arrolados na denúncia que se chegou à informação de quem efetivamente participou das diligências iniciais para apurar a autoria e compareceu ao local dos fatos. Sustentam que o ato coator incorre em ilegalidade ao deferir o pedido da acusação, por permitir indevida reabertura da instrução processual, em violação ao princípio da preclusão e do contraditório, sem a existência de fato novo ou imprevisível. Argumentam que o pedido da acusação não se amolda às exceções previstas no art. 451 do CPC nem no art. 209 do CPP, considerando que a determinação de oitiva de testemunhas não arroladas pelas partes, quando necessário à instrução do processo, é uma faculdade do juízo que não é absoluta e não pode ser utilizada para suprir omissões ou estratégia processual do órgão ministerial mal sucedida. Asseveram que a interpretação ao art. 209 do CPP deve ser feita com temperança e rigor técnico, a fim de evitar que se transforme em uma via oblíqua da produção de prova acusatória, manipulando o devido processo legal e ferindo os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas. Aduzem que a informação quanto ao policial civil que participou das diligências iniciais não era desconhecida do Parquet, pois acompanhou toda a investigação e tinha plenas condições de melhor instruir a prova produzida, tal como a diligência realizada apenas nos dias de hoje, contatando a 1a DP em busca do nome dos policiais que compareceram ao local do atropelamento e realizaram as diligências. Reforçam a tese de que a informação já estava no processo desde 18/5/2024, salientando que o agente policial William foi quem realizou o terceiro aditamento da ocorrência, não podendo o Ministério Público alegar desconhecimento quanto à atuação do referido agente para indica-lo somente agora como testemunha. Defendem o entendimento de que haverá grave violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa se mantida a oitiva de novas testemunhas, após prestadas as declarações de todas as testemunhas da acusação originalmente arroladas na denúncia. Revolvem as disposições do art. 209 do CPP, sustentando que a possibilidade de oitiva de novas testemunhas não pode servir de ampliação da produção da prova testemunhal, manipulando as regras de limitação probatória dos jogadores, principalmente quando partidários da verdade real, sinalizando que a jurisprudência não confere carta branca à acusação para reiniciar a fase instrutória quando os elementos por ela reunidos se mostram ineficazes. Apontam que houve má-fé processual do Ministério Público ao tentar conferir legitimidade ao pedido extemporâneo de produção probatória, juntando trecho de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como se fosse paradigma aplicável ao caso concreto, quando, na verdade, são julgados que se referem a situações completamente distintas, que tratam da possibilidade de oitiva de testemunha indicada extemporaneamente pela acusação, antes de iniciada a instrução probatória. Discorrem sobre o que consideram ser manobra processual ardilosa, alegando ofensa ao devido processo legal, ao princípio da boa-fé objetiva e à lealdade processual, questionando, ainda, a atuação do juízo. Ao final, pugnam pela concessão de liminar para que seja determinado o cancelamento da audiência de continuação, designada para 5/5/2025, às 15h, ocasião em que se pretende realizar a oitiva das testemunhas indevidamente admitidas como testemunhas do juízo, sob pena de tornar inócua a impetração, com violação irreparável ao devido processo legal. Pedem, ainda, sejam suspensos os efeitos da decisão que autorizou a oitiva dos policiais civis Willian Wesley de Souza Oliveira e Luciano Oliveira Vasconcelos como testemunhos do juízo, com base no art. 209 do CPP. No mérito, requerem a concessão da ordem para que seja declarada a nulidade da decisão que admitiu a oitiva de novas testemunhas após o encerramento da instrução; que seja impedida a reabertura da fase instrutória com base no art. 209 do CPP quando ausente fato novo ou relevante que a justifique, especialmente diante da preclusão consumada e da tentativa de indevida complementação de prova acusatória; e, seja determinada o encerramento da instrução probatória com as testemunhas originalmente arroladas e já ouvidas, garantindo ao paciente o pleno respeito às regras do processo penal acusatório. É o relatório. DECIDO. O presente habeas corpus tem por objeto a decisão do juízo que autorizou a oitiva de novas testemunhas nos autos da ação penal n. 0722502-77.2024.8.07.0001, e designou audiência de continuação para hoje, 5/5/2025, às 15h. Registro, inicialmente, que a impetração foi distribuída às 18h58 de 30/4/2025, véspera do feriado de 1o/5 e do ponto facultativo neste tribunal (Portaria Conjunta n.1/2025). O processo foi remetido ao gabinete na data de hoje, no início do expediente, e está recebendo decisão às 16h50, quando já ultrapassado o horário do ato que se visa suspender. Feitas essas considerações, passo a apreciar o writ. Notoriamente, o habeas corpus é remédio constitucional que se restringe a fazer cessar ameaça ou violação à liberdade de locomoção do indivíduo, não servindo como sucedâneo recursal ou reclamação. Ou seja, “é remédio constitucional voltado ao combate de constrangimento ilegal específico, de ato ou decisão que afete, potencial ou efetivamente, direito líquido e certo do cidadão, com reflexo direto na liberdade de locomoção.” (AgRg no RHC n. 163.808/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022.) Assim, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “sua finalidade é assegurar o direito de ir e vir, sendo inaplicável à revisão de questões patrimoniais ou processuais desvinculadas de privação de liberdade, em razão de seu caráter excepcional e objetivo.”(AgInt no HC n. 964.736/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 31/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) Na situação delineada nos autos de origem, o paciente respondo solto à acusação da prática, em tese, dos crimes previstos nos arts. 302, § 3o, e 305, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, inexistindo qualquer ameaça ao seu direito de ir e vir. Não há, portanto, justa causa para a impetração. Ainda que seja possível a concessão da ordem de ofício em caso de flagrante ilegalidade, não se extrai dos autos essa causa de excepcionalidade. Extrai-se dos autos que o pedido de oitiva de novas testemunhas pelo Ministério Público decorre do fato de que os agentes policiais que foram arrolados como testemunhas na denúncia não participaram das diligências que levaram à indicação da autoria dos delitos, limitando-se sua atuação aos registros iniciais da ocorrência policial. E, ao contrário do que alega a defesa, somente na audiência de instrução é que se teve conhecimento da atuação limitada dos policiais civis Tiago Cardoso de Castro e Marisa Tadde no inquérito, conforme mídias de ID 227128945 e 227128946. Não há como deduzir que a acusação já tinha conhecimento de que o agente Willian Wesley de Souza Oliveira, agora indicado pela acusação, teria participado de tais diligências, apenas por ter feito o aditamento 03 à ocorrência n. 3.061/2024-3 (ID 199235901), uma vez que os demais agentes ouvidos em juízo também apenas fizeram outros aditamentos e nada souberam dizer sobre os fatos. Desse modo, vindo ao conhecimento da acusação, somente após a audiência, o nome dos policiais civis que participaram das diligências no local do acidente, faz-se necessário a continuidade da audiência de instrução para oitiva dessas testemunhas, sem que disso resulte qualquer ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Cumpre observar que o pedido de substituição das testemunhas consta da ata da audiência (ID 227103581) e a defesa teve oportunidade de se manifestar sobre ele e sobre o pedido posterior também formulado pelo Ministério Público para que os agentes da PCDF Willian Wesley de Souza Oliveira e Luciano Oliveira Vasconcelos fossem ouvidos como testemunhas do juízo (ID 230330029), tanto que apresentou sua impugnação a tempo e modo (ID 230572608), o que afasta a alegada ofensa ao princípio da não surpresa. Ademais, o princípio basilar do processo penal é a busca da verdade real e se as testemunhas indicadas posteriormente são quem, em tese, podem esclarecer melhor os fatos, cabe ao juiz ouvi-las, conforme autoriza o art. 209 do CPP, mormente porque ele é o destinatário das provas. Em situação análoga, decidiu o STJ: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRINCÍPIO DA IMPARCIALIDADE DO JUIZO. SISTEMA ACUSATÓRIO. VIOLAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "A estrutura acusatória do processo penal pátrio impede que se sobreponham em um mesmo sujeito processual as funções de defender, acusar e julgar, mas não elimina, dada a natureza publicista do processo, a possibilidade de o juiz determinar, mediante fundamentação e sob contraditório, a realização de diligências ou a produção de meios de prova para a melhor reconstrução histórica dos fatos, desde que assim proceda de modo residual e complementar às partes e com o cuidado de preservar sua imparcialidade." (HC n. 496.662/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 27/9/2022). 2. "O art. 156, II, do CPP - que faculta ao magistrado determinar, de ofício, a realização de diligências - não implica afronta ao princípio acusatório, nem lhe imprime parcialidade, apenas confere ao juiz da causa instrumento útil à busca da verdade real " (AgRg no REsp n. 1.622.310/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 24/5/2018). 3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 868.429/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024.) Não há, portanto, demonstração de prejuízo à defesa, o que impede seja declarada qualquer nulidade no processo, conforme o princípio pas de nuliité sans grief. Inexiste, portanto, coação ilegal a ser sanada nesta via. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do habeas corpus. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. BRASÍLIA, DF, 5 de maio de 2025 17:55:13. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator